Tribunal: CARF
Processo: 10675.000174/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000174/2007-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.117 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TRANSPORTADORES
AUTONOMOS DE MICROONIBUS VANS E SIMILARES DE
UBERLANDIA LTDA. - COOPTAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
SEGREGAÇÃO DE RESULTADOS DE COOPERATIVA. CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não
se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à
validade de exigência sem segregação de resultados que deixou de ser
promovida pelo sujeito passivo apesar de intimação fiscal neste sentido, e não
em face de exigência que sequer cogita desta segregação por entender
tributável pela CSLL a integralidade do resultado da cooperativa, esta a
motivação principal para seu cancelamento, apesar de em despacho de rejeição
de embargos ter sido atribuído ao Fisco o dever de segregação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane
Vidal Wagner, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado) e Andrea Duek
Simantob. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000174/2007-78
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000174/2007-78

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 562/567) interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) contra o Acórdão no 1401-00.926 (fls.
538/548), na parte que restou assim ementada:

CSLL. COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS DE
ATOS COOPERATIVOS E ATOS NÃO COOPERATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA DE
CSLL SOBRE ATOS COOPERATIVOS.
Em razão do peculiar regime jurídico aplicável às cooperativas, a CSLL não incide
sobre os resultados dos atos cooperativos.
No caso em questão, tendo o lançamento sido realizado sobre a totalidade das receitas
obtidas pela cooperativa, sem a segregação daquelas decorrentes de atos cooperativos, e
em não sendo possível fazê-lo, deve ser cancelado o auto de infração quanto à CSLL.

Cientificada dessa decisão, a PGFN opôs embargos de declaração (fls. 552/554),
alegando que o r. acórdão nada mencionou se o próprio contribuinte efetuou tal segregação em
sua contabilização. Nas suas palavras: “não parece apropriado o provimento integral do recurso
voluntário, resultando na desconstituição do lançamento realizado, pois caberia ao contribuinte,
desde a impugnação, comprovar a escrituração separada das receitas e custos concernentes aos
atos cooperativos e não cooperativos”.
Os embargos foram rejeitados (cf. despacho de fls. 555/558) sob o entendimento
de que não houve no julgado a omissão apontada.
Em seguida houve interposição do presente recurso especial, onde a Fazenda
alega que o acórdão ora recorrido encontra-se em franca divergência com o Acórdão 103-22.690
(fls. 568/587), cuja ementa transcrevo abaixo.

SOCIEDADE COOPERATIVA - Não são alcançados pela incidência do imposto de
renda os resultados dos atos cooperativos. O resultado positivo de operações praticadas
com a intermediação de terceiros, ainda que não se incluam entre as expressamente
previstas nos artigos 86 a 88, da Lei 5.764/71, é passível de tributação normal pelo
imposto de renda. Se, todavia, a escrituração não segregar as receitas e as
despesas/custos segundo a sua origem - atos cooperativos e não cooperativos - ou,
ainda, se a segregação feita pela sociedade não se apoiar em documentação hábil que a
legitime, o resultado global da cooperativa será tributado, por ser impossível a
determinação da parcela não alcançada pela não incidência tributária.

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000174/2007-78

O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
deu seguimento ao recurso em despacho de admissibilidade de fls. 589/592, por entender que
restou comprovado o dissídio jurisprudencial necessário.
Mesmo cientificada do seguimento do recurso especial nesses termos, a
contribuinte não ofereceu contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi admitido nos seguintes termos:

(...)
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que se a escrituração não segregar as
receitas e as despesas/custos segundo a sua origem - atos cooperativos e não
cooperativos - ou, ainda, se a segregação feita pela sociedade não se apoiar em
documentação hábil que a legitime, o resultado global da cooperativa será tributado, por
ser impossível a determinação da parcela não alcançada pela incidência tributária.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que tendo o lançamento sido
realizado sobre a totalidade das receitas obtidas pela cooperativa, sem a segregação
daquelas decorrentes de atos cooperativos, e em não sendo possível fazê-lo, deve ser
cancelado o auto de infração quanto à CSLL.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial
apontada pela PGFN.

De um exame mais detalhado, porém, percebe-se que a discussão quanto à
ausência ou não de segregação contábil dos atos cooperativos e não cooperativos para fins de
tributação não é o que se discute nesses autos.
A autuação fiscal é baseada, na verdade, no entendimento de que as cooperativas
estão sujeitas à incidência da CSLL independentemente da origem de seu resultado, pouco
importando a segregação ou não de suas receitas em atos cooperativos/não cooperativos.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 441/445) que motivou a exigência:

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000174/2007-78

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é exigível por força da Lei n° 7.689, de 15
de dezembro de 1988, instituidora da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), portanto, posterior à Lei n° 5.764, de 1971, a qual não determina
explicitamente qualquer forma de isenção ou não-incidência da CSLL que aproveite às
sociedades cooperativas. Os seus arts. 1°, 2° e 4 0 , a seguir transcritos, são abrangentes
ao determinar a incidência da contribuição sobre os resultados das pessoas jurídicas em
geral. Consequentemente, sendo a sociedade cooperativa uma pessoa jurídica, está
sujeita à referida contribuição, bastando que obtenha resultado positivo em determinado
período de apuração.
"Art. 1° Fica instituída contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social.
Art 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o Imposto sobre a Renda.
Art. 40 São contribuintes as pessoas jurídicas domiciliadas no país e as que lhe são
equiparadas pela legislação tributária".
O item 9 da Instrução Normativa SRF n° 198, de 29 de dezembro de 1988, dispõe que
as sociedades cooperativas calcularão a Contribuição Social sobre o resultado do
período-base, podendo deduzir como despesa na determinação do lucro real a parcela da
contribuição relativa ao lucro nas operações com não-associados.
A análise do texto normativo acima permite concluir que a contribuição incide não
só em relação ao resultado com não-associados bem como em relação aos
resultados dos atos cooperativos.
Com fulcro na legislação retrocitada, procedemos à apuração da CSLL devida no
período sob ação fiscal compreendido entre janeiro de 2002 a dezembro de 2004, (...)
(grifamos)

Diante, então, desse fundamento, o acórdão recorrido afastou a exigência de
CSLL lançada por entender que os atos cooperativos não estão sujeitos à aludida tributação.
Apoiada nesta premissa, e uma vez constatado que a fiscalização não reuniu qualquer esforço
para identificar os atos não cooperativos – estes sim tributáveis –, o lançamento foi considerado
insubsistente.
Veja, a propósito, o seguinte trecho do acórdão recorrido:

No caso em questão, o Auditor Fiscal sujeitou à tributação de CSLL a totalidade
dos resultados obtidos pela Recorrente independentemente de se tratarem de atos
cooperativos ou não cooperativos.
Entendo que quando a sociedade cooperativa pratica atos com terceiros não cooperados,
sem a presença de um cooperado na relação triangular, devem tais atos ser considerados
atos não cooperativos, uma vez que a cooperativa não atua como intermediadora na
relação negocial triangular entre um cooperado e um terceiro. Nessa situação, a
cooperativa age com caráter nitidamente empresarial, visto que administra recursos de
terceiros não cooperados. Todavia, quando a cooperativa atua como intermediária numa
relação negocial triangular entre o tomador do serviço e o cooperado, pratica típico ato
cooperativo, não se sujeitando, assim, à tributação de seu resultado.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000174/2007-78

A título de ilustração, este o extinto Conselho de Contribuintes também compartilha o
citado entendimento de que para a caracterização de um ato cooperativo é necessária a
presença de um cooperado na relação negocial triangular. (...)
Não se trata, pois, de previsão de isenção da tributação das receitas da sociedade,
mas sim da aplicação da adequada tributação do ato cooperativo, o que, permissa
venia, não foi observado na presente autuação. Demais disso, não sendo viável,
nesse momento, proceder-se à segregação da receita entre aquelas decorrentes de
atos cooperativos e atos não cooperativos, deve ser cancelado o auto de infração
por inadequação da base de cálculo adotada.
É com esses fundamentos que, concessa venia, dou provimento ao recurso para afastar a
tributação da CSLL. (grifamos).

No acórdão paradigma, ademais, as circunstâncias fáticas são totalmente
diferentes, merecendo destaque o seguinte relato:

Como se observa pelas contas acima descritas, somos levados a crer que a maior parte,
senão o total das receitas e despesas escrituradas são referentes a atos não cooperativos,
como administração de planos de saúde, contratados com terceiros, com cobertura de
despesas com diárias e serviços hospitalares, serviços de laboratório e outros,
prestados por não associados, pessoas físicas ou jurídicas, que não se compreendem
entre os atos cooperativos e estão sujeitas à incidência tributária.
Usamos os exemplos acima apenas para exemplificar, vez que é obrigação da entidade,
determinada pelo artigo 87 da Lei n° 5.764/71 c/c PN/CST n° 73/75 e 38/80, fazer sua
escrituração de maneira a segregar os atos cooperativos dos não cooperativos, bem
como manter em boa ordem e guarda os livros e documentos em que a escrituração se
baseou, de forma a poder comprovar os fatos, quando solicitados pela fiscalização.
A fiscalizada, além de não segregar os mencionados atos, nos anos-calendário
1999 e 2000, afirmou textualmente não ter condições de faze-lo, da mesma forma
corno afirmou não dispor dos documentos que embasaram sua contabilidade, nestes
anos-calendário. (grifamos).

Do confronto, então, entre o acórdão recorrido e o paradigma, resta patente a
ausência da similitude fático-jurídica necessária a fim de caracterizar a divergência
jurisprudencial enquanto pressuposto material do manejo especial, afinal os critérios jurídicos
que nortearam as autuações ora comparadas são distintos e autônomos.
Há, ainda, que se ressaltar que o acórdão recorrido encontra-se fundamento em
consonância com a Súmula Carf no 83 (“O resultado positivo obtido pelas sociedades
cooperativas nas operações realizadas com seus cooperados não integra a base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da Lei
no 10.865, de 2004”), fato este que também nos leva a não conhecer do apelo especial
fazendário.

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000174/2007-78

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial da PGFN.
É como voto.
Considerando, porém, que metade do Colegiado me acompanhou pelo não
conhecimento do recurso especial pelas conclusões, cumpre registrar que as razões de decidir a
seguir expostas na declaração da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa passam a integrar os
fundamentos do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Acompanhei o I. Relator em suas conclusões para negar conhecimento ao recurso
especial da PGFN porque entendo que esta análise deve contemplar, também, os fundamentos
expressos para rejeição dos embargos opostos pela PGFN.
Como bem observado pelo I. Relator, a acusação fiscal se pauta na premissa de
que as cooperativas estão sujeitas à incidência da CSLL independentemente da origem de seu
resultado, entendimento rechaçado pela Súmula CARF no 83:
O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações realizadas com
seus cooperados não integra a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da Lei no 10.865, de 2004.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9101-00.308, de 25/08/2009 Acórdão no 9101-00.207, de 27/07/2009
Acórdão no 01-05.645, de 27/03/2007 Acórdão no 01-01.734, de 15/08/1994 Acórdão no
105-16.587, de 04/07/2007
O acórdão recorrido estabeleceu, nesta mesma linha, que em razão do peculiar
regime jurídico aplicável às cooperativas, a CSLL não incide sobre os resultados dos atos
cooperativos. Mas, subsidiariamente, acrescentou que no caso em questão, tendo o lançamento
sido realizado sobre a totalidade das receitas obtidas pela cooperativa, sem a segregação
daquelas decorrentes de atos cooperativos, e em não sendo possível fazê-lo, deve ser cancelado
o auto de infração quanto à CSLL.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000174/2007-78

E, quanto a este segundo ponto, a PGFN opôs embargos rejeitados conforme
despacho de e-fls. 555/558, do qual extraio:
Sustenta a Embargante que “ao declarar insubsistente o lançamento efetuado, sob a
justificativa de que a Autoridade Fiscal não distinguiu, entre as receitas obtidas pelo
contribuinte, aquelas oriundas de atos cooperativos e as decorrentes de atos não
cooperativos, o r. acórdão ora embargado nada mencionou se o próprio contribuinte
efetuou tal segregação em sua contabilização.” Aduziu ser imprescindível à solução da
controvérsia que este Conselho informe se o contribuinte realizou, em seus registros
contábeis, a segregação dos atos cooperados e não cooperados.
Analisando os autos, verifiquei que não assiste razão à embargante pelos seguintes
motivos:
O Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao disciplinar
em seu art. 65, dispõe que:
[...]
Por meio dos presentes embargos de declaração, a Embargante pretende, na verdade,
rediscutir o mérito do julgado (o que não é cabível), ao fundamento de que o acórdão
deixou de analisar ponto imprescindível para o deslinde da controvérsia. Contudo, a sua
pretensão não merece prosperar.
Como dito no acórdão em referência, no caso analisado o Auditor Fiscal sujeitou à
tributação de CSLL a totalidade dos resultados obtidos pela Recorrente,
independentemente de se tratarem de atos cooperativos ou não cooperativos.
Cabe à fiscalização, a partir da consulta a documentos fiscais e contábeis das
cooperativas, realizar a segregação das atividades, de modo a oferecer à tributação pela
CSLL somente os atos não cooperativos, assim considerados quando a sociedade
cooperativa pratica atos com terceiros não cooperados, sem a presença de um cooperado
na relação triangular.
Esses atos são considerados não cooperativos, justamente em razão de a cooperativa não
atuar como intermediadora na relação negocial triangular entre um cooperado e um
terceiro. Nessa situação, a cooperativa age com caráter empresarial, visto que administra
recursos de terceiros não cooperados.
Todavia, quando a cooperativa atua como intermediária numa relação negocial
triangular entre o tomador do serviço e o cooperado, pratica típico ato cooperativo, não
se sujeitando, assim, à tributação de seu resultado.
Deste modo, é imprescindível à validade do lançamento que a fiscalização, quando da
lavratura do auto de infração, segregue as receitas decorrentes de atos cooperados
daquelas decorrentes de atos não cooperados. Essa regra é válida até mesmo para os
casos em que os contribuintes deixam de segregar as receitas em sua contabilidade, já
que, em hipóteses como esta, caberia à fiscalização realizar o arbitramento de eventual
resultado advindo de atos não cooperados, observados os parâmetros legais
estabelecidos.
No caso em questão, é indiferente o fato de o contribuinte ter, ou não, realizado a
escrituração adequada das suas receitas, segregandoas oriundas de atos cooperados
daquelas advindas de atos não cooperados. Independentemente da escrituração do
contribuinte, deve a fiscalização ter o cuidado de segregar as receitas, ainda que seja por
meio do arbitramento.
Assim, tendo o lançamento sido realizado sobre a totalidade das receitas obtidas pela
cooperativa, sem a exclusão daquelas decorrentes de atos cooperativos, e por não ser
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000174/2007-78

possível segregar a natureza de cada receita (se advindas de atos cooperativos, ou não),
deve ser mantido o entendimento que determinou o cancelamento do auto de infração
quanto à CSLL.
Em razão do exposto, entendo não estarem presentes todos os requisitos de
admissibilidade para apreciação pela Turma, pelo que proponho sua rejeição.
O atual Código de Processo Civil traz expresso que:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Assim, a rejeição dos embargos, quer em despacho, quer em acórdão, expressa
interpretação do acórdão recorrido que deve ser, necessariamente, respeitada na análise do
dissídio jurisprudencial suscitado pelo recorrente.
No presente caso, os embargos foram rejeitados sob a justificativa ser indiferente
o fato de o contribuinte ter, ou não, realizado a escrituração adequada das suas receitas,
segregando-as oriundas de atos cooperados daquelas advindas de atos não cooperados.
Independentemente da escrituração do contribuinte, porque deve a fiscalização ter o cuidado de
segregar as receitas, ainda que seja por meio do arbitramento.
E, sob esta ótica, o dissídio jurisprudencial estaria, a primeira vista, caracterizado
em face do paradigma que, como bem exposto no exame de admissibilidade, firmou que se a
escrituração não segregar as receitas e as despesas/custos segundo a sua origem - atos
cooperativos e não cooperativos - ou, ainda, se a segregação feita pela sociedade não se apoiar
em documentação hábil que a legitime, o resultado global da cooperativa será tributado, por se
impossível a determinação da parcela não alcançada pela incidência tributária.
Contudo, esta matéria é subsidiária em relação àquela que determinou o
cancelamento da exigência, visto o lançamento, como antes dito, pautar-se na premissa de que as
cooperativas estão sujeitas à incidência da CSLL independentemente da origem de seu resultado.
Ou seja, a autoridade lançadora não analisou a forma de escrituração do sujeito passivo e não
cogitou de segregação porque entendia que todo o resultado seria tributável. Daí a substancial
dessemelhança com o procedimento fiscal que resultou no paradigma, em cujo relatório consta,
expressamente, o seguinte questionamento dirigido ao fiscalizado:
Informar se as operações com não cooperados foram segregadas, conforme determina o
art. 87 da Lei n°5.764/71 c/c PN/CST 73/75 e 38180. Em caso negativo informar se tem
condições de proceder à reescrituração de maneira a segregá-las.
É no cenário formado com as respostas insatisfatórias apresentadas a esta
intimação que o paradigma no 103-22.690, como alegado pela PGFN, firma o entendimento de
que, caso a escrituração não segregue as receitas e as despesas/custos, segundo sejam atos
cooperados ou não cooperados, ou ainda, se a segregação feita pela sociedade não se apoiar em
documentação hábil que a legitime, a solução deve ser tributar o resultado global da
cooperativa, por ser impossível a determinação da parcela não alcançada pela incidência
tributária.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.117 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000174/2007-78

Assim, resta patente que a demonstração analítica da divergência apresentada pela
PGFN foi erigida com a desconsideração de circunstâncias fáticas que, embora relevantes para a
decisão do paradigma, não estão presentes no acórdão recorrido.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e
NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial a PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital